Tribunal: TJDFT
Processo: 0011749-66.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0011749-66.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ANNA CECÍLIA FELINTO LOPES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ALCIELES FELINTO DE SOUSA LOPES DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria sob o rito dos repetitivos, em estrito cumprimento à determinação do STJ (ID 12734038), o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 657.718/MG (Tema 500), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial de ID 12733982. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031